Tribunal: STF
Processo: ARE 1509930
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 30), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de (a) insuficiência de fundamentos para infirmar o acórdão recorrido, (b) ausência de violação a dispositivos constitucionais e (c) incompatibilidade da via extraordinária com o reexame fático-probatório, não admitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 16):



    APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão do Sindicato de que os jornalistas vinculados à Câmara Municipal de São José do Rio Preto tenham a jornada reduzida de 40 horas semanais e 8 horas diárias para 25 horas semanais e 5 horas diárias sem redução de salário, nos termos do art. 9º do Decreto-lei nº 972/69 e do art. 15 do Decreto nº 83.284/79 Inadmissibilidade Interpretação literal dos dispositivos que conduz ao entendimento de que não houve vedação à jornada de trabalho superior a 5 horas diárias Previsão da jornada de 5 horas diárias constante tão somente no art. 303 da CLT e, portanto, aplicáveis somente aos celetistas. Ainda que assim não fosse, constou expressamente no art. 9º do Decreto-lei nº 972/69 que a aplicação da referida norma se direciona ao trabalhador com contrato individual de trabalho submetido aos acordos coletivos, convenções coletivas e sentenças normativas proferidas pela Justiça do Trabalho, o que não ocorre com o servidor estatutário por força da ADI 554, da Súmula 679, ambos do STF e do art. 442 da CLT Jornada legal de 40 horas semanais prevista no art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 156/2002 e no Edital Normativo do Concurso Público nº 01/2014 (item 2.1) Impossibilidade de estender a jornada dos empregados celetistas aos estatutários a pretexto de isonomia Inteligência da Súmula Vinculante nº 37 do STF Precedentes deste Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além de haver parecer do Conselho Nacional de Justiça no mesmo sentido Sentença mantida Recurso improvido.



    Em suas razões, o recorrente se limita a reproduzir os argumentos do recurso extraordinário. Alegando violação do art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, aduz competir privativamente a União legislar sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional.



    Pontua que o Tribunal de origem adotou entendimento que nega aplicabilidade ao artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, “ao afastar do seu campo de incidência os jornalistas contratados sob o regime estatutário, mais especificamente sob o argumento de que deve prevalecer a norma local, que prevê uma jornada de 40h semanais”.



    Assevera que, “cumprindo sua competência para legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões, a União Federal editou o Decreto-Lei nº 972/69 que qualifica a profissão de jornalistas como uma categoria diferenciada e estabelece condições especiais para o exercício da mesma, entre elas uma jornada de trabalho reduzida de 5h diárias.



    Ressalta que “não se sustenta o argumento constante da decisão recorrida de que o Decreto Lei 972/69 e o Decreto nº 83.284/79 regulamentam apenas os jornalistas no âmbito da relação de emprego, uma vez que as referidas normas dispõem expressamente sobre a aplicabilidade no setor público, sem qualquer ressalva ao regime jurídico adotado”.



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    O agravante, em suas razões, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações atinentes ao mérito do direito invocado, deixando de impugnar os fundamentos da decisão recorrida relativamente à necessidade do reexame de provas para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente